Tribunal: STF
Processo: ARE 1474344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE NO RECEBIMENTO DO LOAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATIPICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS APELANTES SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS MANTIDA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelas defesas de PAULO THOMAZ DE AQUINO, representado pela Defensoria Pública da União, e OZÉLIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar PAULO THOMAZ DE AQUINO e OZÉLIA DEOLIVEIRA NOGUEIRA e absolver JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA,PAULO SOARES BRANDÃO e ROSIMEIRE SALVATERRA RODRIGUES DEOLIVEIRA da imputação do art. 171, §3º, do Código Penal.2. Para a obtenção de benefício previdenciário é imprescindível o preenchimento dos respectivos pressupostos, mas se faz necessário também comprovação do preenchimento desses requisitos mediante documentação idônea, em conformidade com as disposições regulamentares que regem a matéria. Demonstrada a falsidade dos documentos que instruíram o requerimento de benefício assistencial e fundamentaram sua concessão, com o recebimento de valores pela beneficiária, conclui-se que tal vantagem é indevida, razão pela qual não prospera o argumento de atipicidade por ausência de elemento do tipo penal.3. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Ofício nº1900/2013 da Procuradoria Especializada INSS da AGU e pelo Processo Administrativo de reanálise do benefício NB 88/542.023.467-6.4. Autoria de PAULO THOMAZ DE AQUINO, PAULO SOARES BRANDÃO e OZÉLIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA é inconteste.5. Meros indícios, conjecturas ou juízos de probabilidade são insuficientes para firmar um decreto condenatório. Havendo conflito entre as versões apresentadas nos autos,há de ser observada a igualdade de tratamento das partes e o postulado constitucional da presunção da inocência, impondo-se a absolvição.6. O conjunto probatório, se não é suficiente a exculpar de forma cabal JOANACELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE SALVATERRA RODRIGUES DEOLIVEIRA, também não o é para levar às suas condenações, sendo a prova controversa quanto ao cometimento dos delitos que lhes foram imputados. Absolvições mantidas.7. Dosimetrias das penas privativas de liberdade de PAULO THOMAZ e OZÉLIA mantidas nos termos da sentença.



    8. Mantidos o regime aberto para cumprimento da pena corporal e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária.10. Reduzida, de ofício, a pena de prestação pecuniária de PAULO THOMAZ DEAQUINO e OZÉLIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA para 03 (três) salários-mínimos.11. Dosimetria de PAULO SOARES BRANDÃO. Pena base fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias do delito. Pena definitiva fixada em em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser corrigido monetariamente nos termos do §2º, do art. 49 do Código Penal.12. Fixado o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.13. Presente os requisitos do art. 44 do CP, a pena corporal de PAULO SOARESBRANDÃO foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários-mínimos.14. Julgadas improcedentes às apelações das defesas.15. Apelação do MPF parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente